Tribunal: TJDFT
Processo: 0703651-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703651-12.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, HB ENGENHARIA LTDA AGRAVADAS: TERRACAP, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO BRISAS DO PARQUE EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e HB ENGENHARIA LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional e defendem a inaplicabilidade dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Sustentam, ainda, que a tese recursal foi prequestionada e que não exige a análise de lei local a ensejar o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte agravada NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026